Tribunal: TJES
Processo: 5000476-24.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-24.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: AUDECIO LUIZ CAMILETE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO BANCO. CONTRATOS ASSINADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco requerido contra sentença proferida nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” contra si ajuizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado; (b) condenar o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais; e (c) determinar a restituição, pelo autor, dos valores depositados em sua conta, com possibilidade de compensação. O banco alegou, em síntese, a regularidade das contratações, a suficiência da prova documental produzida e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura constante nos contratos bancários torna imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade dos contratos impugnados; e (iii) determinar se há ato ilícito apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.061, estabelece que, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, sendo admitidos quaisquer meios de prova idôneos, não se restringindo à perícia grafotécnica.

A prova documental apresentada pelo banco, composta por cédulas de crédito bancário assinadas, documentos pessoais do autor e comprovantes de transferência para conta bancária de titularidade do autor, revela-se suficiente para comprovar a regularidade das contratações.

A ausência de elementos concretos indicativos de fraude e a mera alegação genérica de desconhecimento dos contratos não infirmam a robustez da prova produzida, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Reconhecida a validade dos contratos, os descontos efetuados decorrem do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a justificar restituição de valores ou indenização por danos morais.

Com a improcedência integral dos pedidos autorais, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira pode comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário por qualquer meio de prova admitido em direito, e não necessariamente por prova pericial.

Ausente ato ilícito, é incabível a restituição dos valores descontados ou a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 405, 429, II, 85, § 2º e § 3º, e 98, § 3º; CC, arts. 188, I, 398, parágrafo único, 406, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); TJES, Apelação Cível nº 50031444820238080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000476-24.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: AUDECIO LUIZ CAMILETE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
AUDECIO LUIZ CAMILETE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos para:
a) DECLARAR
a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre a parte autora e o réu
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, retroagindo os seus efeitos ao “
status quo ante
”, devendo a parte ré restituir todos os valores indevidamente descontados do benefício do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir de cada desembolso e de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;
b)

CONDENAR
o banco réu ao pagamento do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de danos morais, nos termos da fundamentação supra, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (arbitramento) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;
c)

DETERMINAR
que a parte autora proceda com a restituição da quantia depositada pelo referido banco referente às Cédulas de Crédito Bancário de Nº 010012561070, 010016110129 e 010018682243, apurada no importe de R$ 5.442,76 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), devendo estes serem corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do desembolso, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a parte autora.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as suas razões.

AUDECIO LUIZ CAMILETE
, ora apelado, ajuizou "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A., alegando ser idoso, de baixa instrução, e ter sido surpreendido com descontos em sua aposentadoria referentes a três empréstimos consignados (nºs 010012561070, 010016110129 e 010018682243) que desconhecia e cujas assinaturas impugnava. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contestou, sustentando a regularidade das contratações, afirmando que os contratos foram devidamente assinados pelo autor e que os valores foram creditados em sua conta. Alegou que o autor só impugnou os contratos após mais de três anos do recebimento do crédito, configurando anuência tácita e prescrição trienal. Defendeu a inexistência de ato ilícito, de dano material (e, subsidiariamente, restituição simples) e de dano moral.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados (corrigidos pelo IPCA e juros SELIC a partir da citação) e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, por entender que o Banco apelado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva contratação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais (ID 14544618), o Banco Apelante alega, em síntese:
(I)
a regularidade das contratações, que teriam sido realizadas mediante instrumentos contratuais devidamente assinados, acompanhados dos documentos pessoais do autor e com a efetiva disponibilização dos valores na conta de sua titularidade;
(II)
a incorreta interpretação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o ônus de comprovar a autenticidade pode ser satisfeito por outros meios de prova que não a perícia grafotécnica, como a prova documental robusta apresentada nos autos; (III) a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração do dever de indenizar por danos materiais ou morais;
(IV)
a inércia do autor em devolver os valores creditados, o que convalida o negócio jurídico e demonstra comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
);
(V)
subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e a necessidade de reforma do termo inicial dos juros de mora.

A controvérsia central do presente recurso reside em aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado números 806147494, 808725880 e 802588871, que o autor, ora Apelado, alega não ter celebrado, e, por conseguinte, analisar a legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e a existência de eventual dever de indenizar.

O juízo de primeiro grau, com base na inversão do ônus da prova e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061, concluiu que o banco não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas, uma vez que não produziu prova pericial grafotécnica, o que o levou a declarar a nulidade dos contratos.

A matéria relativa ao ônus da prova em casos de impugnação de autenticidade de assinatura em contratos bancários foi, de fato, pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sob o
Tema 1.061
, que fixou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Contudo, o próprio voto condutor do acórdão paradigma, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze (REsp 1.846.649/MA), esclareceu que
a comprovação da autenticidade não se restringe, obrigatoriamente, à produção de prova pericial grafotécnica
. Pelo contrário, pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em direito, notadamente a prova documental, quando esta se mostrar robusta e suficiente para formar o convencimento do julgador.

No caso dos autos, a instituição financeira Apelante, em sua contestação (ID 14544573), apresentou um conjunto probatório documental coeso e relevante, que, a meu ver, é suficiente para demonstrar a regularidade das contratações. O banco juntou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário (ID 14544577, 14544578 e 14544579)
devidamente preenchidas com os dados pessoais do Apelado e contendo assinaturas
que, em uma análise visual primária, guardam notável semelhança com aquela aposta no documento de identidade do autor (ID 14544561), documento este que, saliente-se, acompanhou os referidos contratos (ID 14544583).

Ademais, o banco apresentou os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TEDs), que demonstram inequivocamente que os valores líquidos dos empréstimos foram creditados na conta corrente de titularidade do próprio autor (IDs 14544587, 14544588 e 14544589).

É preciso ressaltar que, embora a inversão do ônus da prova seja um direito básico do consumidor, ela não o exime completamente do dever de apresentar um substrato probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, conforme o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Na petição inicial, o autor se limita a mencionar "fortes indícios de fraude", sem, contudo, especificar em que consistiriam tais indícios ou apresentar qualquer elemento que pudesse, de fato, macular a documentação apresentada pelo réu
. A mera alegação genérica de fraude, desacompanhada de qualquer elemento concreto, torna-se frágil diante de um acervo documental que aponta em sentido contrário.

Nesse contexto, a exigência de uma perícia grafotécnica como única prova cabal da autenticidade se mostra desproporcional e em dissonância com o próprio espírito do Tema 1.061/STJ, que admite outros meios de prova.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a perícia grafotécnica é prescindível quando os demais elementos dos autos são suficientes para comprovar a celebração do negócio, como se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA
. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO. 1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade.
2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada
. 3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral. 4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031444820238080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Portanto, diante da prova documental produzida pelo banco Apelante, que não foi eficazmente infirmada pelo Apelado, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, demonstrando a regularidade e a validade das contratações.

Uma vez reconhecida a validade e a regularidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes, a consequência lógica é a inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira Apelante. Os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelado não foram indevidos, mas sim decorrentes do exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), amparado em negócio jurídico válido.

A ausência de ato ilícito desconstitui um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, qual seja, a conduta culposa ou o defeito na prestação do serviço. Por conseguinte, não há que se falar em dever de indenizar, seja a que título for.

Dessa forma, os pedidos de declaração de nulidade dos contratos, de restituição dos valores descontados (dano material) e de compensação por danos morais devem ser julgados totalmente improcedentes, uma vez que se baseiam na premissa equivocada da ilicitude da conduta do banco.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e da total improcedência dos pedidos autorais, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.